Tribunal: TJPA
Processo: 0016532-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016532-67.2014.8.14.0301

APELANTE: KARLA DANIELLY VINHAIS DA LUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PERDA DA VAGA DO PROUNI DECORRENTE DE CONDUTA DA IES. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descumprida a obrigação primeira de não violar direito e causar dano a outrem, nasce a obrigação secundária de reparar. (arts. 186 e 927 CC).

2.
Tendo a IES lançado informação equivocada no sistema do fundo de financiamento, e deste ato, sobrevindo perda de vaga, há o dever de reparar, mormente quando inexistentes causas de exclusão da responsabilidade.

3. Fixada a condenação
em dano moral no importe de R$ 8.000,00 e dano material naquilo que se percebeu o prejuízo da Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016532-67.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

APELADO: KARLA DANIELLY VINHAIS DA LUZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta
por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
(ID.

14048690)
irresignada com a Sentença de ID. 14048690, que
–
proferida nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
KARLA DANIELLY VINHAIS DA LUZ
-
deu por procedentes os pedidos autorais.

Recurso manejado em:
05 de maio de 2021.

Ação:
de indenização por danos materiais e morais movida por
KARLA DANIELLY VINHAIS DA LUZ

em face de

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
,
narrando
em sua exordial, que diante de falha no serviço pela Recorrida, veio a perder a vaga já adquirida no PROUNI, sofrendo abalos de ordem moral e material.

Em contestação a Requerida aduz inexistir qualquer falha na prestação do serviço.

Sentença:
deu por procedentes os pedidos autorais ao argumento de que a vaga no PROUNI foi perdida por conduta do responsável, na faculdade, pelo manejo dos dados no referido sistema, o que tanto lhe impossibilitou de seguir no curso quanto lhe fez perder os valores já pagos.

Recurso:

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
não estão
presentes os pressupostos para impor às Requeridas, a obrigação de reparar, uma vez que a estudante perdeu a vaga por sua própria negligência.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016532-67.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

APELADO: KARLA DANIELLY VINHAIS DA LUZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso.

A despeito das razões recursais, tais, assim como na origem, não foram capazes de desconstituir a realidade de que houve negligência por parte da Recorrente que culminou com a perda
em definitivo
da bolsa integral da Recorrida no Programa Universidade para Todos (PROUNI).

Pois bem.

A compreensão advinda do acervo probatório em comento materializa o fato de que a Recorrida já havia logrado êxito na matrícula perante a IES (ID.

14048667 - Pág. 6), êxito na bolsa integral (ID. 14048667), contudo foi alvo de negligência da IES aquando do lançamento de seus dados no sistema do respectivo programa, vindo a perder a vaga já conquistada (ID. 14048667 - Pág. 2).

Registre-se que há uma linha
tênue
entre os precedentes firmados por esta e. Corte e o caso em comento, uma vez que, de fato, não há como responsabilizar as IES pelo não êxito do Financiamento ou da Bolsa governamental, contudo, no presente feito é diferente, uma vez que a Apelante foi aprovada à bolsa almejada, contudo por negligência da IES, a perdeu, o que atrai sua responsabilização.

A Recorrida na origem, sob a inversão do ônus da prova, não trouxe aos autos elementos fático-probatórios concretos das razões que levaram ao abalroamento do procedimento interno, inclusive, de suas falas, até confessam que o antigo colaborador responsável foi desligado dos quadros da companhia devido comportamento displicente. (ID 14048682 - Pág. 7 e 8)

Em assim, vê-se a conduta das Recorridas, que guarda estrito nexo de causa com a perda da vaga já conquistada pela Recorrente e sua impossibilidade de nova tentativa de financiamento.

Da Responsabilidade Civil e adequação do importe reparador.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Em sendo assim temos:

a)

Conduta:
o ato de lançar valor equivocado no sistema de financiamento e posterior cancelamento da proposta já aceita pelo órgão financiador.

b)

Nexo:
do equívoco a Recorrente não pode prosseguir com o financiamento e não pode realizar nova submissão.

c)

Dano:
a Recorrente além de perder a vaga no FIES já adquirida, não conseguiu nova oportunidade e ainda dispendeu valores com matrícula e mensalidade.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência da Recorrente para com seus consumidores, tal fato não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano.

Contudo, não podemos olvidar que a Recorrida perdeu sua vaga! Em assim sendo a sentença recorrida não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida que condenou a Apelante em danos materiais e morais, estes últimos no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2024